Tribunal: TJDFT
Processo: 0722132-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722132-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FIGUEIREDO E PERRUSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA, ERISVALDO JUSTO DA CRUZ, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 36094183, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 42531872). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no AI 791292 (Tema 339). A ementa do paradigma é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator GILMAR MENDES, DJe 13/8/2010). Da leitura do acórdão recorrido, constata-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte recorrente, entendimento que encontra respaldo no precedente do Tema 339. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019